Tribunal: TJES
Processo: 0000455-53.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000455-53.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODINEI RODRIGUES DA SILVA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Rodinei Rodrigues da Siva Filho
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a minorante do tráfico privilegiado seja aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O
parquet
de 1º grau, em sede de contrarrazões (folhas 134/138), pugna pelo
desprovimento
do recurso, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria de Justiça.

É, no que basta, o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000455-53.2021.8.08.0026

APELANTE: RODINEI RODRIGUES DA SILVA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Rodinei Rodrigues da Siva Filho
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 13 de abril de 2021, às 16h, na Rua Projetada, Joacima, Itapemirim, o apelante mantinha em depósito 14 (quatorze) buchas de maconha; 7 (sete) buchas de maconha; um pino de cocaína; 9 (nove) pinos de vazios; 9 (nove) pedras de crack embaladas para a venda e um rolo de plástico filme em uso, além de sacolas de sacolé usualmente utilizadas para embalar entorpecentes.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a minorante do tráfico privilegiado seja aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Registro, desde logo, que o apelo
não pleiteia a absolvição
, visto que não se discute a comprovação da autoria e materialidade, as quais, adianto, em respeito ao
amplo efeito devolutivo
, não merecer reparos.

Passo, por oportuno, à análise da dosimetria da pena realizada.

Na
primeira fase
, verifico que o juízo de origem fixou a pena-base no
mínimo legal
, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase
, o juízo reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado, de modo que reduziu a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse ponto, o apelante

pugna pela aplicação da referida causa de diminuição na fração de 2/3 (grau máximo). Contudo,
sem razão
.

Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

Entretanto, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o
quantum
da redução da pena, sabe-se que a
natureza
e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do artigo 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

No caso dos autos,
embora a quantidade das drogas não tenha sido muito elevada,
trata-se de tráfico de três espécies de entorpecentes, sendo duas delas bastante nocivas - cocaína e crack-, o que enseja uma maior reprovabilidade da conduta, ante a gravidade concreta do delito
.

Portanto, mantenho a redução na fração de 1/6.

Mantenho o
regime aberto
para início do cumprimento de pena
(artigo 33, §2º, “c” do Código Penal)
, em razão da detração realizada pelo juízo de origem.

Isso posto, na esteira da douta PGJ, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NO GRAU MÁXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Embora a quantidade das drogas não tenha sido muito elevada, trata-se de tráfico de três espécies de entorpecentes, sendo duas delas bastante nociva - cocaína e crack-, o que enseja uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, ante a gravidade concreta do delito. Assim, a redução na fração de 1/6 deve ser mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.